Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003423-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HENRIQUE DE SIQUEIRA NERYS LIMA - CPF: 274.316.368-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ESTUPRO – REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA –NÃO REGISTRA NOVOS CRIMES
– FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DEPROVIDO
.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe N.U 0003894-78.2008.8.11.0015).

“
É facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
N.U 1026697-63.2020.8.11.0000).

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
” (TJMT, AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003423-31.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
HENRIQUE DE SIQUEIRA NERYS LIMA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU no 2000450-12.2022.8.11.0015), que revogou o monitoramento eletrônico em favor de
HENRIQUE DE SIQUEIRA NERYS LIMA,
em cumprimento de pena por estupro a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses,
no
regime semiaberto - art. 213,
“caput”
do CP - (
ID 202423669
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“a monitoração eletrônica afigura-se como um método de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade prisional.”
.

Pede provimento para que seja determinado
“monitoramento eletrônico pelo agravado como uma das condições do regime semiaberto”
(ID 202423661).

HENRIQUE DE SIQUEIRA NERYS LIMA
pugna pelo desprovimento (ID

202423662).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 202423665).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR MEIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ADMISSIBILIDADE. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID

210333660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses por estupro - art. 213,
caput
, do CP – cuja sentença transitou em julgado no dia 28.4.2023 (Ação Penal no 1009631-54.2022.8.11.0015).

Em 7.7.2023, o Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado nos seguintes termos:

“[...]Tudo indica ter havido um certo desleixo do reeducando em relação ao uso do equipamento de monitoração eletrônica. No entanto cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece . E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional. Uma realidade deficiente, que busca suprir sua lacuna monitorando os reeducandos em tempo integral por meio da tornozeleira, buscando assim obter uma avaliação de seu comportamento em liberdade. Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, na vida social, em razão do próprio estigma e do preconceito existente. A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência. Em regra, sem uma consciência amadurecida e comprometida, dificilmente alguém arranja colocação no mercado de trabalho, moradia, envolvimento social a quem tem no pé uma tornozeleira a apontar sua mácula criminal como uma marca quase estratificada de aceitação na comunidade em geral. Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que dizem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública. In casu, trata-se de reeducando primário, condenado a um quantum de 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto. Apesar do descuido do apenado no tocante ao carregamento do equipamento de monitoramento eletrônico, não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada. Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal. Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”. Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

[...]

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006. O apenado está trabalhando, por meios próprios e lícitos, segundo afirmado por ele na certidão de mov. 21.1, mantendo seu endereço e telefone celular atualizados no processo, a facilitar sua localização além de estar comparecendo regularmente em Juízo. Razão que, por evidente, não justifica manter-lhe ligado à monitoração eletrônica.

[...]

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal. O reeducando está trabalhando, não há notícia de desvirtualização na sua conduta. Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há porque dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado.

[...]

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada e, por conseguinte, não subsistem os motivos levantados para instauração de incidente de execução em virtude das noticiadas violações da tornozeleira eletrônica. Não de descura que a igualdade de tratamento é princípio maior e de suma importância na execução penal, em cotejo com a individualização da pena e o dever de evitar a estigmatização. Da flexibilização das condições do regime semiaberto De ver que o reeducando está em contrato de experiência na função de garçom no Restaurante Costelaço, durante os sábados, domingos e feriados, das 08:00 horas às 16:00 horas, conforme certificado no mov. 24.1. Em razão disso, pugnou a flexibilização da condições do regime semiaberto, a fim de que possa trabalhar nos dias e horários informados. Assim, antes de decidir a respeito do pedido de flexibilização formulado pelo reeducando no mov. 21.2, convém seja confirmado se o reeducando ainda está em período de experiência e se continua trabalhando na função de garçom no referido restaurante. Para, aí, sim, ser flexibilizada as condições do regime, se for o caso. Dispositivo Isto posto, hei por bem: 1. Revogar a condição de fiscalização da pena do reeducando por monitoramento eletrônico, como forma de viabilizar/manter a reinserção social do apenado e sua sustentação no mercado de trabalho, dada a desproporcionalidade, a razoabilidade, a igualdade e a individualização da pena, com fulcro nos arts. 146-B da LEP e 630 da CNGC/ MT. 2. Determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando Henrique de Siqueira Nerys Lima a partir desta data, devendo ele comparecer à Central de Monitoramento para esse fito. 3. Determinar seja comunicado à Central de Monitoramento Eletrônico local acerca da presente decisão com a máxima urgência, de modo que, comparecendo o apenado, seja-lhe retirada a tornozeleira, servindo-se esta decisão como ordem e mandado. 4. Mantidas inalteradas as demais condições fixadas na decisão de mov. 11.1 (exceto o uso da tornozeleira eletrônica), o que deve, no mais, ser respeitado com o rigor devido pelo reeducando.”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 202423669)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado para “
como forma de viabilizar/manter a reinserção social do apenado e sua sustentação no mercado de trabalho”
(ID 202423669).

No caso, o agravado cumpre pena por delito praticado em 2022, sem registro de novos delitos (SEEU no 2000450-12.2022.8.11.0015) e comprovou exercer ocupação lícita como “garçom” na empresa Restaurante Costelaço, consoante certidão subscrita por analista judiciário (Cristiano Ribas Bonete - ID 202423669).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

Com efeito, “
é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.6.2021).

Além disso, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
.” (AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024